Tribunal: STF
Processo: Ext 1717
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA. EXTRADITANDO JÁ ENTREGUE AO ESTADO REQUERENTE. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    DECISÃO: Deferido o pedido de extradição do nacional sérvio Nebojsa Rakic pela Primeira Turma na sessão virtual de 18 a 25/11/2022 (doc. 40), certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 13/12/2022 (doc. 42). O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada da Sérvia tomou ciência do teor da decisão em 26/12/2022 (doc. 48).



    Em 27/2/2023, a defesa do extraditando requereu sua soltura imediata, com fundamento no art. 93 da Lei nº 13.445/17, ao argumento de que se passaram mais de 60 (sessenta) dias desde a comunicação da decisão ao Estado requerente, sem notícia de que o peticionário tenha sido retirado do território nacional (doc. 49).



    Em 1º/3/2023, determinei a expedição de ofícios ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores, para que prestassem informações a respeito das providências adotadas para a entrega do nacional sérvio (doc. 51).



    Em 23/3/2023, a defesa reiterou o pedido de soltura pelos mesmos fundamentos (doc. 58).



    O Ministério da Justiça comunicou, em 24/3/2023, que a Embaixada da Sérvia assumiu, naquela data, os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17, informando que foram iniciados os trâmites de entrega do extraditando (doc. 61).



    A defesa apresentou nova reiteração ao pedido de soltura, em 17/4/2023, alegando que desde 26/2/2023 a prisão do extraditando seria ilegal (doc. 62).



    Sobreveio, em 19/4/2023, decisão pela qual indeferi os pedidos de soltura do extraditando (doc. 64), assim ementada:



    “EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ART. 92 DA LEI Nº 13.445/17. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOLTURA INDEFERIDO”.



    Em 28/4/2023, o extraditando interpôs agravo interno (doc. 68), defendendo ser mais razoável o entendimento ocasionalmente adotado por esta Corte no sentido de que o prazo de 60 (sessenta) dias para a retirada do extraditando do território brasileiro tem como termo inicial a ciência da decisão que deferiu o pedido de extradição pelo Estado requerente.



    O Ministério da Justiça informou, em 29/5/2023, que o nacional sérvio foi entregue às autoridades sérvias em 12/5/2023, anexando ao ofício Termo de Entrega (doc. 70).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição, aliado à entrega do extraditando ao Estado requerente, encontra-se esgotada a instância jurisdicional.



    Por conseguinte, com a entrega do nacional sérvio ao Estado solicitante, cessando-se a prisão cautelar no território nacional, reputa-se prejudicado o recurso de agravo interno que visava à soltura do nacional sérvio, pela perda superveniente do objeto. Nesse sentido: Ext 1.550-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática proferida em 23/10/2019; Ext 1.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática proferida em 6/8/2021.



    Ex positis, julgo prejudicado o agravo interno (art. 21, IX, do RISTF) e extinto o feito.



    Publique-se. Int.



    Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente